Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703008-08.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ROBERTO PONTES STANCHI, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a análise do recurso especial não importa no reexame de fatos ou provas. Assevera também, que a matéria está prequestionada, bem como que a decisão combatida ofendeu os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID 17971782, porquanto apenas informa o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão recorrido. Ademais, a pretensão de que seja reconhecida a quitação do cumprimento da obrigação de pagar trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso IX, do RITJDFT), que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA POMPILIO BRAGA, OAB/DF 14.234, consoante requerido no ID 17973941. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018